Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-34.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711821-34.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: RESIDENCIAL RIO AMAZONAS, RAKIA DA SILVA BARBOSA BELO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (ID 28597367), em desfavor de RESIDENCIAL RIO AMAZONAS e RAKIA DA SILVA BARBOSA BELO ante sentença (ID 28597361) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, julgou procedente o pedido formulado pelo RESIDENCIAL RIO AMAZONAS em face de RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Os apelados apresentaram contrarrazões (ID 28597374 e ID 28597377). A sentença recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 02/07/2021 e publicada no dia 05/07/2021 (ID 28597365). Assim, o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso de apelação expirou-se no dia 26/07/2021 (art. 1.003, § 5o, do CPC). No entanto, o apelante interpôs o seu recurso somente no dia 02/08/2021, ou seja, após o transcuro do prazo legal (ID 28597368). Registre-se que o apelante afirma nas próprias razões recursais que o prazo recursal expiraria no dia 26/07/2021. Ainda, consta da guia do recolhimento do preparo o vencimento na referida data, também, o pagamento foi efetivado em 26/07/2021 (ID 28597369/70). Em razão da tempestividade ser um dos requisitos de admissibilidade do recurso, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Ante o exposto, em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação cível, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de maio de 2022 18:17:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador